Tribunal: TJMT
Processo: 1003415-87.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FABIO CUSTODIO CORREA CAMPOS - CPF: 925.615.001-87 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA – TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR – PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VIGIA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO – ATIVIDADE DE RISCO – DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL – PERICULOSIDADE QUE É PRESUMIDA – PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A atividade de vigia municipal, conforme precedentes desta e de outras Turmas Recursais, se caracteriza pela proteção do patrimônio do Município ficando o servidor que labora na referida função exposto a riscos tanto quanto o vigilante.

Assim, é presumido o direito ao adicional de periculosidade, em razão da notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do artigo 77 da Lei nº 1.164/91.

Não há necessidade de elaboração de Laudo Pericial, quando as provas encartadas nos autos permitem a imediata aferição do fato, do direito e da entrega da prestação jurisdicional.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema nº 1 (IRDR n. 85560/2016), estabelecendo o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Trata-se de Recurso Cível interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou o Município de Várzea Grande a efetuar o pagamento do terço constitucional de férias do período de 2009/2012, com fulcro no artigo 83 da Lei 1.164/91 (Estatuto dos Servidores Públicos). Ademais, concluiu pela improcedência do adicional de periculosidade em decorrência do cargo de vigia da rede municipal de saúde (com o respectivo pagamento retroativo).

Nas razões recursais, a parte sustenta a existência do cerceamento de defesa e, por consequência, a anulação da sentença, pois o juízo de origem ignorou o pedido de realização de prova pericial, o que representaria a ampla defesa e o contraditório.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

Ainda no e. Tribunal de Justiça, aberta vista ao órgão ministerial, sobreveio manifestação pela ausência de interesse na intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recorrente pretende a reabertura da instrução probatória, pois o juízo
a quo
teria ignorado o pedido de realização de prova pericial no sentido de averiguar a incidência do adicional de periculosidade na remuneração. Ressalta que:

“Nota-se que o expresso requerimento do Apelante para realização da prova pericial deste presente processo, conforme inclusive faz menção a própria sentença, não é uma diligência inútil ao processo. Pelo contrário a sua realização é necessária e deve ser dada a oportunidade de sua concretização por essa Egrégia Instância ao acolher o presente argumento e dar provimento a presente Apelação.”

Portanto, o mérito recursal é a alegado cerceamento de defesa e a oportunidade a realização de prova pericial, o que circunscreve o julgamento.

Em detida análise, entendo que o magistrado não foi omisso quanto ao pedido de realização de perícia técnica, pois ao indeferir o pedido de pagamento de adicional periculosidade, fez com uso das provas produzidas nos autos e de acordo com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que era pela distinção entre as atividades de vigia e vigilante e, via de consequência, não concedia o referido adicional aos indivíduos que estavam na função de vigia, sob o fundamento de que eles exerciam atribuições com menor grau de risco, isto é, não estavam expostos ao risco de roubo ou violência física, não se enquadrando, portanto, nas atividades descritas no Anexo 3 da Portaria 1.885/2013, do Ministério do Trabalho.

Por tal razão, o magistrado decidiu que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de outras provas, inclusive, da prova pericial.

Além disso, a parte recorrente requereu o julgamento antecipado da lide, caso o juízo entendesse pela dispensa da produção de prova pericial, ante a total ausência de possibilidade das partes transigirem e pela matéria controversa ser exclusiva de direito. Transcrevo o pedido na íntegra:

“Havendo a dispensa por parte deste Juízo da produção de prova pericial, requer com fulcro no inciso I do artigo 330 do Código de Processo Civil Brasileiro,
o julgamento antecipado da lide
, ante a total ausência de possibilidade das partes transigirem, ante a caracterização dos fatos através de documentos presentes no feito, e a matéria controversa ser exclusiva de direito, é indubitável a desnecessidade de designação de audiência para a produção de provas.” (Conforme original – fl. 57)

O teor deste pedido foi ratificado posteriormente (fl. 84).

Sendo assim, não há que se falar de cerceamento de defesa, porque (i) o juízo sentenciante como o destinatário da prova entendeu pela desnecessidade de dilação probatória; (ii) houve requerimento expresso da parte recorrente pelo julgamento antecipado da lide, e, por fim, (iii) o fundamento da sentença se deu com entendimento firmado do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, não foi por ausência e/ou insuficiência de prova.

Deste modo, o recorrente não teve cerceada sua defesa.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
conforme limitado ao pedido.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do magistrado Relator, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de pagamento de verbas decorrentes do terço constitucional de férias e adicional de periculosidade em razão do desempenho da atividade de vigia, ou seja, de agente de segurança e manutenção, lotado na Secretaria Municipal de Educação de Várzea Grande. O magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas quanto as verbas decorrentes de terço de férias e julgou improcedente a pretensão de adicional de periculosidade com o fundamento de que não faz jus ao seu recebimento porque não desemprenha a atividade de vigilante, mas sim de vigia, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido formulado na presente ação e determino que o Município de Várzea Grande, providencie o pagamento do terço constitucional de férias do período de 2009/2012 ao Sr. Fábio Custódio Correa Campos, com fulcro no artigo 83 da Lei 1.164/1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas Municipais, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da ação, deduzindo, por óbvio, os valores já recebidos pela requerente. Ademais, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença.

Sobre a condenação retro mencionada, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, a ser apurado em liquidação de sentença, nos moldes do art. 85, § 4º, inc. I do CPC.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário, remetam-se os autos ao e. Tribunal do Estado de Mato Grosso para o reexame necessário da matéria (Súmula 490, do STJ).

Inconformada, a parte promovente requereu o provimento do recurso para julgar procedente o pleito de adicional de periculosidade e, alternativamente, a nulidade do feito para oportunizar a realização de perícia para avaliar o exercício de atividade perigosa diante do cerceamento de defesa, conforme pedido recursal que cito:

O Apelante requer o julgamento como procedente da presente, fazendo caso seja necessário a realização do pedido de prova pericial, no sentido de que havendo o expresso pedido de prova pericial, não se pode ignorá-lo sem que haja consequentemente a constatação do ferimento ao princípio da ampla defesa e do contraditório (cerceamento de defesa do direito do Recorrente), esculpidos no inciso LV do artigo 5° da Constituição Federal Brasileira.

Ao julgar o recurso da parte promovente, o magistrado Relator negou-lhe provimento, nos seguintes termos, que seguem citados na íntegra:

O recorrente pretende a reabertura da instrução probatória, pois o juízo
a quo
teria ignorado o pedido de realização de prova pericial no sentido de averiguar a incidência do adicional de periculosidade na remuneração. Ressalta que:

“Nota-se que o expresso requerimento do Apelante para realização da prova pericial deste presente processo, conforme inclusive faz menção a própria sentença, não é uma diligência inútil ao processo. Pelo contrário a sua realização é necessária e deve ser dada a oportunidade de sua concretização por essa Egrégia Instância ao acolher o presente argumento e dar provimento a presente Apelação.”

Portanto, o mérito recursal é a alegado cerceamento de defesa e a oportunidade a realização de prova pericial, o que circunscreve o julgamento.

Em detida análise, entendo que o magistrado não foi omisso quanto ao pedido de realização de perícia técnica, pois ao indeferir o pedido de pagamento de adicional periculosidade, fez com uso das provas produzidas nos autos e de acordo com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que era pela distinção entre as atividades de vigia e vigilante e, via de consequência, não concedia o referido adicional aos indivíduos que estavam na função de vigia, sob o fundamento de que eles exerciam atribuições com menor grau de risco, isto é, não estavam expostos ao risco de roubo ou violência física, não se enquadrando, portanto, nas atividades descritas no Anexo 3 da Portaria 1.885/2013, do Ministério do Trabalho.

Por tal razão, o magistrado decidiu que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de outras provas, inclusive, da prova pericial.

Além disso, a parte recorrente requereu o julgamento antecipado da lide, caso o juízo entendesse pela dispensa da produção de prova pericial, ante a total ausência de possibilidade das partes transigirem e pela matéria controversa ser exclusiva de direito. Transcrevo o pedido na íntegra:

“Havendo a dispensa por parte deste Juízo da produção de prova pericial, requer com fulcro no inciso I do artigo 330 do Código de Processo Civil Brasileiro,
o julgamento antecipado da lide
, ante a total ausência de possibilidade das partes transigirem, ante a caracterização dos fatos através de documentos presentes no feito, e a matéria controversa ser exclusiva de direito, é indubitável a desnecessidade de designação de audiência para a produção de provas.” (Conforme original – fl. 57)

O teor deste pedido foi ratificado posteriormente (fl. 84).

Sendo assim, não há que se falar de cerceamento de defesa, porque (i) o juízo sentenciante como o destinatário da prova entendeu pela desnecessidade de dilação probatória; (ii) houve requerimento expresso da parte recorrente pelo julgamento antecipado da lide, e, por fim, (iii) o fundamento da sentença se deu com entendimento firmado do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, não foi por ausência e/ou insuficiência de prova.

Deste modo, o recorrente não teve cerceada sua defesa.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
conforme limitado ao pedido.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

A despeito do entendimento exposto pelo Relator,
permissa venia
, ouso discordar do entendimento, uma vez que é entendimento pacífico das Turmas Recursais, inclusive em casos idênticos de vigia na rede pública municipal de ensino de Várzea Grande.

Aliás, destaco que o próprio magistrado Relator, na anterior sessão ao pedido de vista, julgou caso idêntico em que reconheceu que vigia na rede pública de ensino de Várzea Grande possui direito ao recebimento de adicional de periculosidade independentemente de realização de perícia, conforme ementa que cito:

RECURSO INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
VIGIA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO. ATIVIDADE DE RISCO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PERICULOSIDADE QUE É PRESUMIDA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de procedência.

2. Pretensão recursal é reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes.

3. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que observa a dialeticidade recursal.

4.
A atividade de vigia municipal se caracteriza pela proteção do patrimônio do Município ficando o servidor que labora na referida função exposto a riscos tanto quanto o vigilante.

5. Assim, é presumido o direito ao adicional de periculosidade, em razão da notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do artigo 77 da Lei nº 1.164/91.

6. Não há necessidade de elaboração de Laudo Pericial, quando as provas encartadas nos autos permitem a imediata aferição do fato, do direito e da entrega da prestação jurisdicional.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001635-83.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE
25/11/2020
)

Calha destacar que apesar de mencionar neste julgamento que o magistrado de origem fez distinção entre os cargos de vigia e vigilante, no julgamento acima citado o magistrado Relator frisou que “a atividade de vigia municipal se caracteriza pela proteção do patrimônio do Município ficando o servidor que labora na referida função exposto a riscos tanto quanto o vigilante.”

As demais Turmas Recursais, assim como esta, têm reconhecido o direito ao recebimento de adicional de periculosidade aos vigias, por se tratar de atividade de risco presumido, que independe de laudo pericial, enquadrando-se na definição de atividade de risco, constante no Anexo 3, DA NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FUNÇÃO DE
VIGIA
NA REDE PÚBLICA DE ENSINO – ATIVIDADE DE RISCO CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – PRESUNÇÃO DA
PERICULOSIDADE
– ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de
vigilante
o direito ao adicional de
periculosidade
, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do Art. 77 da Lei nº 1.164/1991.

(N.U 1013108-95.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FUNÇÃO DE
VIGIA
NA REDE PÚBLICA DE ENSINO – ATIVIDADE DE RISCO CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – PRESUNÇÃO DA
PERICULOSIDADE
– ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de
vigilante
o direito ao adicional de
periculosidade
, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do Art. 77 da Lei nº 1.164/1991.

(N.U 1001136-65.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FUNÇÃO DE
VIGIA
NA REDE PÚBLICA DE ENSINO – ATIVIDADE DE RISCO CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – PRESUNÇÃO DA
PERICULOSIDADE
– ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de
vigilante
o direito ao adicional de
periculosidade
, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do Art. 77 da Lei nº 1.164/1991.

(N.U 1005920-22.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FUNÇÃO DE
VIGIA
– ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
– ATIVIDADE DE RISCO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETÊNSÃO - ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Assiste ao servidor o direito à percepção de créditos limitados aos cinco anos anteriores à propositura da ação, sobretudo quando fixados em lei, como é o caso do adicional de
periculosidade
.

Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de
vigia
, faz jus ao pagamento do adicional de
periculosidade
, porque se trata de função prevista no rol do Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 0013637-68.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 04/10/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - FUNÇÃO DE
VIGIA
- ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
- DEVIDO - FUNÇÃO PERIGOSA - PORTARIA Nº 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da Lei Municipal nº. 1.164/1991, o autor faz jus ao recebimento do adicional de
periculosidade
postulado, no percentual de 30% (trinta por cento), por desempenhar atividade considerada perigosa.

2. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1007041-73.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

Dispõe o item 16.2, da NR 16 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS, do Ministério do Trabalho e Emprego:

16.2 O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

A toda evidência, por segurança jurídica dos precedentes citados, inclusive do próprio Relator, entendo por divergir e o faço para reconhecer o direito da parte promovente ao recebimento de adicional de periculosidade.

Ante o exposto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do Relator e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido de adicional de periculosidade a fim de condenar a parte promovida ao seu pagamento no percentual de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa, respeitado o prazo prescricional, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do magistrado Relator, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de pagamento de verbas decorrentes do terço constitucional de férias e adicional de periculosidade em razão do desempenho da atividade de vigia, ou seja, de agente de segurança e manutenção, lotado na Secretaria Municipal de Educação de Várzea Grande. O magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas quanto as verbas decorrentes de terço de férias e julgou improcedente a pretensão de adicional de periculosidade com o fundamento de que não faz jus ao seu recebimento porque não desemprenha a atividade de vigilante, mas sim de vigia, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido formulado na presente ação e determino que o Município de Várzea Grande, providencie o pagamento do terço constitucional de férias do período de 2009/2012 ao Sr. Fábio Custódio Correa Campos, com fulcro no artigo 83 da Lei 1.164/1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas Municipais, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da ação, deduzindo, por óbvio, os valores já recebidos pela requerente. Ademais, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença.

Sobre a condenação retro mencionada, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, a ser apurado em liquidação de sentença, nos moldes do art. 85, § 4º, inc. I do CPC.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário, remetam-se os autos ao e. Tribunal do Estado de Mato Grosso para o reexame necessário da matéria (Súmula 490, do STJ).

Inconformada, a parte promovente requereu o provimento do recurso para julgar procedente o pleito de adicional de periculosidade e, alternativamente, a nulidade do feito para oportunizar a realização de perícia para avaliar o exercício de atividade perigosa diante do cerceamento de defesa, conforme pedido recursal que cito:

O Apelante requer o julgamento como procedente da presente, fazendo caso seja necessário a realização do pedido de prova pericial, no sentido de que havendo o expresso pedido de prova pericial, não se pode ignorá-lo sem que haja consequentemente a constatação do ferimento ao princípio da ampla defesa e do contraditório (cerceamento de defesa do direito do Recorrente), esculpidos no inciso LV do artigo 5° da Constituição Federal Brasileira.

Ao julgar o recurso da parte promovente, o magistrado Relator negou-lhe provimento, nos seguintes termos, que seguem citados na íntegra:

O recorrente pretende a reabertura da instrução probatória, pois o juízo
a quo
teria ignorado o pedido de realização de prova pericial no sentido de averiguar a incidência do adicional de periculosidade na remuneração. Ressalta que:

“Nota-se que o expresso requerimento do Apelante para realização da prova pericial deste presente processo, conforme inclusive faz menção a própria sentença, não é uma diligência inútil ao processo. Pelo contrário a sua realização é necessária e deve ser dada a oportunidade de sua concretização por essa Egrégia Instância ao acolher o presente argumento e dar provimento a presente Apelação.”

Portanto, o mérito recursal é a alegado cerceamento de defesa e a oportunidade a realização de prova pericial, o que circunscreve o julgamento.

Em detida análise, entendo que o magistrado não foi omisso quanto ao pedido de realização de perícia técnica, pois ao indeferir o pedido de pagamento de adicional periculosidade, fez com uso das provas produzidas nos autos e de acordo com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que era pela distinção entre as atividades de vigia e vigilante e, via de consequência, não concedia o referido adicional aos indivíduos que estavam na função de vigia, sob o fundamento de que eles exerciam atribuições com menor grau de risco, isto é, não estavam expostos ao risco de roubo ou violência física, não se enquadrando, portanto, nas atividades descritas no Anexo 3 da Portaria 1.885/2013, do Ministério do Trabalho.

Por tal razão, o magistrado decidiu que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de outras provas, inclusive, da prova pericial.

Além disso, a parte recorrente requereu o julgamento antecipado da lide, caso o juízo entendesse pela dispensa da produção de prova pericial, ante a total ausência de possibilidade das partes transigirem e pela matéria controversa ser exclusiva de direito. Transcrevo o pedido na íntegra:

“Havendo a dispensa por parte deste Juízo da produção de prova pericial, requer com fulcro no inciso I do artigo 330 do Código de Processo Civil Brasileiro,
o julgamento antecipado da lide
, ante a total ausência de possibilidade das partes transigirem, ante a caracterização dos fatos através de documentos presentes no feito, e a matéria controversa ser exclusiva de direito, é indubitável a desnecessidade de designação de audiência para a produção de provas.” (Conforme original – fl. 57)

O teor deste pedido foi ratificado posteriormente (fl. 84).

Sendo assim, não há que se falar de cerceamento de defesa, porque (i) o juízo sentenciante como o destinatário da prova entendeu pela desnecessidade de dilação probatória; (ii) houve requerimento expresso da parte recorrente pelo julgamento antecipado da lide, e, por fim, (iii) o fundamento da sentença se deu com entendimento firmado do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, não foi por ausência e/ou insuficiência de prova.

Deste modo, o recorrente não teve cerceada sua defesa.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
conforme limitado ao pedido.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

A despeito do entendimento exposto pelo Relator,
permissa venia
, ouso discordar do entendimento, uma vez que é entendimento pacífico das Turmas Recursais, inclusive em casos idênticos de vigia na rede pública municipal de ensino de Várzea Grande.

Aliás, destaco que o próprio magistrado Relator, na anterior sessão ao pedido de vista, julgou caso idêntico em que reconheceu que vigia na rede pública de ensino de Várzea Grande possui direito ao recebimento de adicional de periculosidade independentemente de realização de perícia, conforme ementa que cito:

RECURSO INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
VIGIA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO. ATIVIDADE DE RISCO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PERICULOSIDADE QUE É PRESUMIDA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de procedência.

2. Pretensão recursal é reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes.

3. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que observa a dialeticidade recursal.

4.
A atividade de vigia municipal se caracteriza pela proteção do patrimônio do Município ficando o servidor que labora na referida função exposto a riscos tanto quanto o vigilante.

5. Assim, é presumido o direito ao adicional de periculosidade, em razão da notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do artigo 77 da Lei nº 1.164/91.

6. Não há necessidade de elaboração de Laudo Pericial, quando as provas encartadas nos autos permitem a imediata aferição do fato, do direito e da entrega da prestação jurisdicional.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001635-83.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE
25/11/2020
)

Calha destacar que apesar de mencionar neste julgamento que o magistrado de origem fez distinção entre os cargos de vigia e vigilante, no julgamento acima citado o magistrado Relator frisou que “a atividade de vigia municipal se caracteriza pela proteção do patrimônio do Município ficando o servidor que labora na referida função exposto a riscos tanto quanto o vigilante.”

As demais Turmas Recursais, assim como esta, têm reconhecido o direito ao recebimento de adicional de periculosidade aos vigias, por se tratar de atividade de risco presumido, que independe de laudo pericial, enquadrando-se na definição de atividade de risco, constante no Anexo 3, DA NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FUNÇÃO DE
VIGIA
NA REDE PÚBLICA DE ENSINO – ATIVIDADE DE RISCO CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – PRESUNÇÃO DA
PERICULOSIDADE
– ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de
vigilante
o direito ao adicional de
periculosidade
, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do Art. 77 da Lei nº 1.164/1991.

(N.U 1013108-95.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FUNÇÃO DE
VIGIA
NA REDE PÚBLICA DE ENSINO – ATIVIDADE DE RISCO CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – PRESUNÇÃO DA
PERICULOSIDADE
– ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de
vigilante
o direito ao adicional de
periculosidade
, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do Art. 77 da Lei nº 1.164/1991.

(N.U 1001136-65.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FUNÇÃO DE
VIGIA
NA REDE PÚBLICA DE ENSINO – ATIVIDADE DE RISCO CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – PRESUNÇÃO DA
PERICULOSIDADE
– ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de
vigilante
o direito ao adicional de
periculosidade
, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do Art. 77 da Lei nº 1.164/1991.

(N.U 1005920-22.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FUNÇÃO DE
VIGIA
– ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
– ATIVIDADE DE RISCO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETÊNSÃO - ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Assiste ao servidor o direito à percepção de créditos limitados aos cinco anos anteriores à propositura da ação, sobretudo quando fixados em lei, como é o caso do adicional de
periculosidade
.

Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de
vigia
, faz jus ao pagamento do adicional de
periculosidade
, porque se trata de função prevista no rol do Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 0013637-68.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 04/10/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - FUNÇÃO DE
VIGIA
- ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
- DEVIDO - FUNÇÃO PERIGOSA - PORTARIA Nº 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da Lei Municipal nº. 1.164/1991, o autor faz jus ao recebimento do adicional de
periculosidade
postulado, no percentual de 30% (trinta por cento), por desempenhar atividade considerada perigosa.

2. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1007041-73.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

Dispõe o item 16.2, da NR 16 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS, do Ministério do Trabalho e Emprego:

16.2 O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

A toda evidência, por segurança jurídica dos precedentes citados, inclusive do próprio Relator, entendo por divergir e o faço para reconhecer o direito da parte promovente ao recebimento de adicional de periculosidade.

Ante o exposto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do Relator e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido de adicional de periculosidade a fim de condenar a parte promovida ao seu pagamento no percentual de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa, respeitado o prazo prescricional, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020